Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que rejeitou in limine pedido de revisão criminal ajuizada pelo ora agravante.
2. Próprio e tempestivo (ID 52210696), conheço do presente recurso, com amparo no art. 12, I, 'e', e art. 74, § 2o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Em suas razões recursais, o agravante requer liminarmente a suspensão da execução da pena. No mérito, alega ausência de justa causa para a propositura da ação penal e que a sentença e o acórdão ofenderam os direitos e garantias fundamentais daquele, em especial o direito ao silêncio. Diante disso, pugna, ainda pela cassação e a anulação da sentença de origem e do respectivo acórdão.
3. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade necessários para o conhecimento da revisão criminal.
4. Apreciado o pedido liminar, a decisão agravada foi integralmente mantida (ID 53982749).
5. A revisão criminal proposta pelo agravante não atende aos pressupostos legais necessários para sua admissibilidade, conforme estabelece o art. 621 do CPP. O recorrente não apresentou novas provas de inocência, nem demonstrou a existência de vícios ou ilegalidades que pudessem macular a decisão condenatória transitada em julgado, limitando-se a reiterar argumentos previamente analisados e refutados nas instâncias ordinárias.
6. Depreende-se dos autos de origem que em 02 de março de 2020 foi decretada a revelia do agravante. Logo, devidamente citado e intimado pessoalmente para a audiência, a ela não compareceu. O requerente foi novamente intimado em 24/09/2021 para continuidade da audiência em 11/10/2021 e mais uma vez não compareceu. Nova audiência em 31/01/2022, na qual o interrogatório de EDVALDO restou prejudicado, em razão de sua revelia e ausência, reiterada. Frise-se que, na presente situação, foi decidido pelo digno Juízo de origem que a materialidade e autoria do delito foram comprovadas pelo termo circunstanciado, ocorrência policial e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, sendo que o acusado deixou de ser interrogado acerca dos fatos em decorrência de sua própria desídia ao não comparecer a nenhuma das audiências designadas. A condenação foi mantida à unanimidade pelo órgão colegiado (Acórdão 1647852, 07087223420198070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. A alegação de violação ao direito ao silêncio e a suposta ausência de justa causa para a ação penal não encontram amparo no conjunto probatório, que evidencia o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas, sem que houvesse qualquer comprovação de prejuízo à defesa em razão da suposta falta de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, conforme princípio do "pas de nullité sans grief". Ademais, a revelia do acusado, decorrente de sua ausência injustificada aos atos processuais, impede qualquer alegação de prejuízo por não ter sido cientificado de seus direitos.
8. Some-se a isso que a revisão criminal não se presta a uma reanálise de fatos e provas já suficientemente examinados nas instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses taxativamente previstas em lei, as quais não se fazem presentes no caso em exame.
9. Agravo interno conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.